Tribunal: STF
Processo: HC 242121
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Wiran da Silva, em favor de Sergio Dias dos Santos, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 915.659/MT.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Sergio Dias dos Santos, no qual se aponta como órgão coator o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por denegar a ordem no HC n. 1010417-75.2024.8.11.0000 (fls. 9/15), mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da comarca de São José do Rio Claro/MT (Processo n. 1000612-96.2024.8.11.0033 - fls. 27/33). 



    A defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea na decretação da custódia. Sustenta que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e leva sua vida com trabalho digno e honesto como selador em sua própria empresa, (documentos comprobatórios anexos), razões estas que demonstram a desnecessidade de sua prisão, vez que não há perigo ao bom andamento das investigações e eventual ação judicial, bem como à integridade da suposta vítima (fl. 4). 



    Aduz que a eventual manutenção da prisão preventiva do Paciente, implicará na fixação de regime mais severo que eventual condenação, o que implica em evidente incompatibilidade consoante diversos precedentes do STF, tais como o contido no HC 198912, HC 200564 e HC 198424 (a título de exemplo, pois poderíamos citar outro mais), em razão de tratar-se de crime de ameaça, crime este de menor potencial ofensivo, que por sinal não ensejará o regime prisional fechado, poderá implicar na aplicação de pena restritiva de direitos, ou até no oferecimento de acordo de não persecução penal (fls. 4/5). 



    Afirma que nas próprias palavras da suposta vítima (depoimento anexo – B.O) o último ato sexual entre ela e o Paciente se deu há mais de 7 (sete) meses, fato este que demonstra que as supostas ameaças e os próprios atos sexuais já haviam cessados (fl. 5). 



    Requer, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas. (eDOC 10)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa requer “A concessão de liminar, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, mediante fiança, comparecimento periódico em juízo, uso de tornozeleira e recolhimento domiciliar; A notificação da autoridade impetrada para que preste informações ao E. Superior Tribunal de Justiça; A concessão da ordem definitiva, confirmando a liminar e determinando a revogação da prisão preventiva do paciente.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o impetrante não impugna um acórdão, mas a decisão monocrática, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos do ato:



    Com efeito, a custódia cautelar do ora paciente foi idoneamente decretada como forma de se garantir a execução das medidas protetivas de urgência que foram deferidas [...] à vítima nos Autos n. 1000613-81.2024.8.11.0033 (fl. 31 - grifo nosso), bem como pela gravidade concreta da suposta ocorrência do crime de estupro, do pai conta sua própria filha (fl. 29), que resultou em uma gravidez, bem como de ameaças de morte. 



    Confira-se o seguinte trecho do decreto prisional (Processo n. 1000612- 96.2024.8.11.0033 - fls. 30/32 - grifo nosso): Voltando-se os olhos à situação aqui apresentada, inclusive a manifestação ministerial [...], lembrando-se que o titular da opinio delicti é o Ministério Público, e havendo aqui indícios da suposta prática de delitos de maior gravidade, atrelados também à suposta ameaça levada a efeito pelo acusado, tais como os crimes de estupro e/ou perseguição, verifica-se aqui o cabimento da prisão preventiva, em um primeiro momento, pelas hipóteses permissivas trazidas no art. 313, I e III, do Código de Processo Penal, uma vez que os delitos praticados apresentam pena superior a 4 anos de reclusão, ao mesmo tempo em que os delitos envolvem a violência doméstica e familiar contra a mulher, como forma de se garantir a execução das medidas protetivas de urgência que foram deferidas por este Juízo à vítima nos Autos n. 1000613- 81.2024.8.11.0033. [...] Pois consta que as situações de abuso viriam ocorrendo há anos, iniciando-se desde os 13 (treze) anos de idade da vítima - que hoje se encontra com 19 (dezenove)anos -, e que vieram inclusive a conduzir a uma suposta gravidez da vítima em data recente e como decorrência da última relação sexual supostamente mantida. Em que pese a necessidade de melhor averiguação dos fatos na fase própria a tanto - a investigativa -, de pronto se percebe que o caso em questão em muito extrapola a mera descrição normativa, apresentando contornos de significativa gravidade concreta, uma vez que as práticas teriam se prolongado por anos, resultando na gravidez da vítima e vindo atrelados a ameaças, inclusive de morte, a vítima. Quanto à conveniência da instrução criminal, e aqui é o principal ponto que se visualiza, há dentro das oitivas acolhidas, seja na vítima, seja de seus parentes, relatos de que além da ameaça que conduziu à prisão em flagrante do custodiado na presente data, tais práticas já se prolongariam ao longo dos anos. Como se visualiza do boletim de ocorrência [...], o senhor Sérgio, supostamente, teria ameaçado a vítima caso ele tentasse sair de casa para morar sozinha, inclusive dizendo que "mataria Beatriz" caso ela saísse da residência, demonstrando ciúmes excessivo com relação à vítima e algum tipo de perseguição constante atrelada às práticas narradas de abusos de natureza sexual e psicológicos. [...] Por fim, a garantia a aplicação da lei penal também determina aqui o deferimento do pedido de prisão formulado pelo Ministério Público e da representação apresentada pela autoridade policial, uma vez que constam relatos de que o senhor Sérgio supostamente teria inclusive proposto a fugir com a vítima, como se vê, por exemplo, no relato da senhora Maria José, que narrou que o custodiado "disse que tinha um dinheiro no banco e iria embora com a vítima para criarem o filho juntos em outro lugar' [...]. Visualizada, portanto, a possibilidade de fuga do distrito da culpa, a reforçar a decretação da prisão preventiva. [...] (eDOC 10)



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente